Tribunal: TJES
Processo: 5002263-30.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002263-30.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IREMAR CARLOS NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

11.10.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002263-30.2020.8.08.0030

Recorrente:
IREMAR CARLOS NASCIMENTO E BANCO BMG SA

Recorrido:
BANCO BMG SA E IREMAR CARLOS NASCIMENTO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por IREMAR CARLOS NASCIMENTO E BANCO BMG SA contra a sentença de ID nº
1635002
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso de IREMAR CARLOS NASCIMENTO tempestivo com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão de ID nº
1635026
. Recurso de BANCO BMG tempestivo e preparado, como certificado no ID nº
1635010
.

Contrarrazões ao recurso de Iremar apresentadas tempestivamente, de acordo com a certidão de ID nº
1635027
. Contrarrazões ao recurso de Banco BMG não apresentadas.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
ao recorrente IREMAR no despacho de ID nº 1
775237
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao Recurso.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ao argumento que parte autora teria realizado um contrato de crédito consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque.

Informa que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, exclusão da reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais.

A parte requerida, em defesa, apresenta preliminares, enquanto em razões de mérito, alega que a parte autora sabia estar contratado cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

É o breve resumo dos fatos. DECIDO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA

Argumenta o requerido, que a causa seria complexa, pois demandaria a produção de perícia técnica, contudo, sequer especifica qual modalidade de prova seria necessária a produção.

Por tal motivo, REJEITO a preliminar.

DECADÊNCIA

Inaplicável o instituto da decadência ao caso sob análise, pois não se trata de vício de fácil constatação, cabendo ressaltar, ainda, que o contrato versa sobre obrigações de trato sucessivo, cujas supostas irregularidades só foram constatas em momento recente, não se podendo considerar como termo inicial para a contagem do prazo a data de contratação. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Vejo que o pedido inicial merece acolhimento, em parte. Eis os motivos:

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber o prazo para pagamento.

Há nos autos contrato devidamente assinado pela parte autora (ID – 6550754), além de inúmeras faturas (IDS – 6550761 e seguintes). Constam, ainda, três comprovantes de transferência bancária em favor do autor (IDS – 6550774/6550781).

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos.

Contudo, em 26 de Janeiro de 2017 o BACEN editou a RESOLUÇÃO nº 4549/2017, que determina o financiamento de saldo devedor de cartão de crédito, no momento em que o consumidor se tornar inadimplente, devendo ser aplicado, ao financiamento, juros mais vantajosos ao consumidor, do que os juros aplicados pelo cartão de crédito.

A mesma RESOLUÇÃO, contudo, diz que o referido financiamento não se aplica aos casos de cartão de crédito consignado. Veja:

"Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento."

A referida regra, porém, fundamentada em resolução, é contrária ao Código de Defesa do Consumidor, pois trata de forma diferenciada, consumidores que utilizam o mesmo serviço, ou seja, de cartão de crédito, com apenas a diferença da forma de pagamento, que seria por consignação.

A forma de pagamento não pode ser fator motivador para tratamento desigual de consumidores, neste caso, pois o objetivo da norma é evitar o endividamento exagerado dos consumidores de cartão de crédito que não conseguem quitar seus compromissos no prazo determinado.

Assim, o que deve ser observado é a capacidade de quitação do compromisso e o risco de endividamento do consumidor, não importando a forma de pagamento, se consignado ou mediante pagamento avulso, na data do vencimento.

Entre os direitos básicos do consumidor está o direito ao tratamento igual nas contratações. Veja:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações.”

Desta forma, entendo que a diferenciação, por RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL, não pode ocorrer, em relação a consumidores que realizam a contratação do mesmo serviço, ou seja, serviço de fornecimento de cartão de crédito.

Concluo, assim, que a parte requerida deveria parcelar o saldo devedor do cartão de crédito da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017 (03/04/2017), já no primeiro mês de inadimplência da parte autora. Como seria este parcelamento?

Ocorre que a parte requerida, até a propositura da demanda, seguia o que era determinado pelo BANCO CENTRAL, ou seja, que o parcelamento não se aplicava aos casos de cartão de crédito consignado, pelo que, o mesmo não colocou a linha de crédito que seria utilizada para o financiamento dito mais vantajoso para o consumidor.

No caso sob análise, pelo histórico de faturas, verifico que a autora realizou três saques de valores, sendo o último em setembro de 2019 (ID – 6550765 – pág. 23).

Sendo assim, neste caso específico, considerando a utilização do cartão para saques em momento posterior a entrada em vigor da Resolução mencionada, não há possibilidade de fixar como saldo devedor o valor da fatura posterior ao início da vigência da Resolução nº4549/2017, que seria a fatura com vencimento em maio de 2017, como vem sendo decidido em casos semelhantes.

Portanto, considerando que o autor utilizou o cartão para saque em setembro de 2019, fixo como saldo devedor da autora o valor constante na fatura com vencimento em outubro de 2019 (ID - 6550765 - Pág. 24).

Desta forma, o saldo devedor era de R$ 2.572,91, enquanto o valor para pagamento mínimo/descontado em folha foi R$ 151,97. Conforme a fatura acima citada a taxa de juros aplicada era de 4,9% ao mês.

Tratando-se de cartão de crédito, não vejo como juro abusivo, até pelo fato do BANCO CENTRAL, para casos de parcelamento de cartão de crédito, em relação ao BMG, informar uma taxa de juros de 16,98% no período de 31/05/2021 a 07/06/2021 para casos de parcelamento de cartão de crédito pessoa física, conforme informação retirada do site www.bcb.gov.br.(SITE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL). Lembre-se que, no presente caso, a parte autora tinha conhecimento de tratar-se de CARTÃO DE CRÉDITO consignado e não de empréstimo consignado.

Lembre-se que, no presente caso, a parte autora tinha conhecimento de tratar-se de CARTÃO DE CRÉDITO consignado e não de empréstimo consignado.

Nesse contexto, considerando os termos da Resolução nº 4549/2017, e ainda, que no momento adequado não foi realizado o parcelamento do débito, adoto a taxa mais baixa de juros em favor do consumidor, qual seja, 4,9% ao mês, conforme fatura.

Assim, considerando a taxa atual de juros praticada, observo como razoável a cobrança da taxa de juros de 4,9% ao mês, QUE NÃO DEIXA DE SER MAIS VANTAJOSA, como exige a RESOLUÇÃO nº 4549/2017. Quantas parcelas seriam aplicadas para o cálculo mais vantajoso?

Neste caso, observo que o número de parcelas deve ser compatível com o valor a ser pago mensalmente que, ao tempo em que deveria ser realizado o parcelamento, não ultrapassava R$ 151,97, conforme faturas.

Portanto, considerando que o desconto no primeiro mês de inadimplência da parte autora, após a vigência da RESOLUÇÃO nº 4549/2017 e realização do último saque, seria de R$ 151,97, enquanto o débito total era de R$ 2,572,91, o desconto representa um percentual de aproximadamente 5,9% da dívida.

Em relação aos valores pagos anteriores a outubro DE 2019, não poderão ser utilizados para abatimento de dívida, diante da realização de saque complementar, e ainda, como já dito, foram pagos com base na regra de cartão de crédito consignado, sem aplicabilidade da RESOLUÇÃO nº 4549/2017.

No caso dos autos, diante da realização de saques até setembro de 2019, como já esclarecido anteriormente, não há possibilidade de fixar o saldo devedor com base na fatura com vencimento em maio de 2017, pelo que, neste caso específico, não deverão ser abatidos os valores pagos antes de outubro de 2019.

Portanto, o cálculo do parcelamento deverá ser realizado com aplicação de juros simples de 4,90% ao mês, pelo período de meses que comportem uma prestação de, no máximo, R$ 151,97, abatendo-se, para tanto, os valores quitados, pela autora, no período POSTERIOR A OUTUBRO DE 2019.

Os valores pagos, acima do que for devido, na forma do cálculo a ser realizado, deverão ser devolvidos, pelo requerido, de forma simples, levando-se em consideração que, até a presente sentença, não havia má-fé do requerido na cobrança dos valores, não se aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC.

Não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, o requerido, a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da parte autora, considerando a fatura com vencimento em OUTUBRO DE 2019 como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 2,572,91 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

A requerida, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

P. R. Intimem-se, SENDO, O REQUERIDO, POR ADVOGADO, BEM COMO, PESSOALMENTE. Sem custas e honorários advocatícios.

O recorrente

IREMAR, em seu recurso, afirma ser necessária a declaração de inexistência de débito e a rescisão do contrato, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença nos termos da petição inicial.

Por outro lado, o recorrente BANCO BMG S.A., em seu recurso, alega, em apertada síntese, a validade do contrato firmado entre as partes e a regularidade das cobranças, sendo impossível sua revisão. Afirma, ainda, que inexiste dano material a ser indenizado. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente requer a compensação dos valores depositados via TED.

Em sua contrarrazão, o Banco roga pela manutenção da sentença atacada, caso não haja provimento de seu recurso.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
na decisão de ID nº
1775237
.

Em outro ponto,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição
apresentada pelo recorrente, pois aplica-se ao caso o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (CC).

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico ser caso de reconhecimento
ex officio
da nulidade da sentença. Explico.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido Iremar alegou ter contratado um empréstimo a ser descontado mensalmente em seu contracheque. Entretanto, tomou conhecimento de que havia sido contratado um cartão de crédito consignado, no qual eram lançadas as parcelas do mencionado empréstimo, e que realizava descontos apenas de seu pagamento mínimo, gerando dívidas que se acumulam cada vez mais.

Por este motivo, ingressou com “
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais
”
,
com os seguintes pedidos:

Seja JULGADA PROCEDENTE a presente demanda para:

1- tornar definitivos os efeitos da TUTELA ANTECIPADA para declarar a inexistência de débito do Autor para com o Réu e RESCINDIR O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO;

2- que sejam revisadas as cláusulas abusivas para dar a avença objeto da lide interpretação própria de contrato de crédito consignado, conforme ofertado ao consumidor;

3- condenar o Réu a restituir o valor pago indevidamente (R$2.223,62) em dobro 17 (R$4.447,24), com juros e correção monetária, pelos descontos indevidos, nos moldes do art. 42 do CDC;

5- condenar o Réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta o patrimônio do requerido e a vulnerabilidade do Autor frente ao mesmo, tendo em vista ainda todos os dissabores causados ao requerente, e também como forma de coibir a prática rotineira de desrespeito ao consumidor, conforme vem atuando;

6- Condenar o Réu ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, caso haja recurso

Data máxima vênia,
considera-se que o pedido constante na inicial refere-se exclusivamente à rescisão contratual e a restituição dos valores supostamente descontados indevidamente, bem como de danos morais
.

Assim sendo, ao decidir que o contrato firmado era válido, mas que o saldo devedor deveria ser parcelado, o magistrado sentenciante ultrapassou os limites da demanda.

Sobre essa questão, é sabido que o pedido limita a atuação do magistrado, que não poderá decidir aquém (citra), além (ultra) ou fora (extra) do pedido, por força dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), os quais aduzem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Os mencionados dispositivos constituem positivação do princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se ater aos limites da demanda traçados pelas partes. Nas palavras d
e
Elpídio Donizetti

“o j
uiz, a não ser nos casos previstos em lei (como ocorre com as matérias de ordem pública), não pode fugir às questões (nem para ir além, nem para ficar aquém) deduzidas pelos litigantes, sob pena de viciar a sua decisão”
(Donizetti, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 2020).

Desse modo, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

No caso dos autos, observa-se que fora proferida uma decisão
extra petita
e, conforme defendem Humberto Theodoro Júnior

e Moacyr Amaral Santos,
“o vício extra petita traz em si os males da ausência do contraditório e da ampla defesa, pelo que, quando o vício consistir na concessão de um provimento ou de um objeto não pedido, em vez do provimento ou do objeto indicados na inicial, a decisão será inteiramente nula, não havendo partes hígidas a preservar”
(Theodoro Júnior, Humberto. Sentença - Direito Processual ao Vivo. São Paulo: Aide; Santos, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva).

O julgamento
extra petita
, portanto, constitui nulidade absoluta, matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício, nos termos do artigo 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
entendo pela necessidade da declaração de nulidade da r. sentença,
por deferir
providência jurisdicional diversa da que foi postulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão.

Ante o exposto, conheço dos recursos, contudo, reconheço
ex officio
a nulidade da r. sentença, nos exatos termos do voto condutor, promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista que não foi vencido o recorrente.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO DE FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e reconhecer
ex officio
a nulidade da r. sentença, nos exatos termos do voto condutor, promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista que não foi vencido o recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.